Tribunal: TJES
Processo: 5006355-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006355-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO IVO DA SILVA e outros
AGRAVADO: WESLEY VIEIRA GONCALVES e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006355-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO IVO DA SILVA, ADEMIR JORGE PIEDADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO CUTINI - ES15988-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO CUTINI - ES15988-A
AGRAVADO: WESLEY VIEIRA GONCALVES, GYSELLE SANTOS MOFARDINI

Advogado do(a) AGRAVADO: JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAUJO - ES15129-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAUJO - ES15129-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Francisco Ivo da Silva e Ademir Jorge Piedade
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que no processo nº 5004009-93.2021.8.08.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos, ora agravantes, paguem aos requerentes, ora agravados, o valor de um salário mínimo mensal, até o quinto dia de cada mês, até o decurso final dessa demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 1852567): i) a existência de culpa concorrente dos agravados no acidente; ii) necessidade de redução do valor fixado a título de pensão mensal provisória.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2351108).

O agravante Francisco Ivo da Silva pugnou pela reconsideração da r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 2429436).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2508104).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2682998).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006355-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO IVO DA SILVA, ADEMIR JORGE PIEDADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO CUTINI - ES15988-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO CUTINI - ES15988-A
AGRAVADO: WESLEY VIEIRA GONCALVES, GYSELLE SANTOS MOFARDINI

Advogado do(a) AGRAVADO: JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAUJO - ES15129-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JAQUELINE ROSSONI DOS SANTOS ARAUJO - ES15129-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5004009-93.2021.8.08.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos, ora agravantes, paguem aos requerentes, ora agravados, o valor de um salário mínimo mensal, até o quinto dia de cada mês, até o decurso final dessa demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2351108).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, os recorridos demonstraram a probabilidade do seu direito, considerando que o boletim de acidente de trânsito anexado no ID 2300588 indica que o veículo dos agravantes (V2) foi o causador do acidente, haja vista não ter aguardado o momento oportuno para entrar na via lateral, vindo a colidir com o veículo dos agravados (V1).

Ademais, pelos documentos anexados nos ID's 2300482, 2300481, 2300483, 2300584, 2300587, 2300586, 2300585, 2300589 e 2300590, verifico que em razão do acidente, a agravada Gyselle Santos Mofardini foi e está sendo submetida a diversos tratamentos médicos, inclusive com a realização de cirurgia, além de necessitar de acompanhamento com profissionais particulares para sua recuperação.

Por fim, também não assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de pensão mensal provisória, uma vez que os gastos apresentados pelos agravados orbitam na faixa de um salário mínimo, exatamente o valor fixado pelo magistrado singular.

Destarte, ao menos em princípio, resta caracterizada a responsabilidade civil dos agravantes, eis que demonstradas a conduta ilícita, os danos sofridos pelos agravados e sua quantificação, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.
Na origem, os recorridos demonstraram a probabilidade do seu direito, considerando que o boletim de acidente de trânsito anexado no ID 2300588 indica que o veículo dos agravantes (V2) foi o causador do acidente, haja vista não ter aguardado o momento oportuno para entrar na via lateral, vindo a colidir com o veículo dos agravados (V1).
3.
Ademais, pelos documentos anexados nos ID's 2300482, 2300481, 2300483, 2300584, 2300587, 2300586, 2300585, 2300589 e 2300590, verifico que em razão do acidente, a agravada Gyselle Santos Mofardini foi e está sendo submetida a diversos tratamentos médicos, inclusive com a realização de cirurgia, além de necessitar de acompanhamento com profissionais particulares para sua recuperação.
4.
Por fim, também não assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de pensão mensal provisória, uma vez que os gastos apresentados pelos agravados orbitam na faixa de um salário mínimo, exatamente o valor fixado pelo magistrado singular.
5.
Destarte, ao menos em princípio, resta caracterizada a responsabilidade civil dos agravantes, eis que demonstradas a conduta ilícita, os danos sofridos pelos agravados e sua quantificação, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.